Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705234-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GOIS GADELHA DIAS, CLEBER EMANUEL NEVES AGRAVADO: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO, MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CLEITON VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VANESSA GOIS GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução ajuizada contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO, MARCELO EVANGELISTA OLIVEIRA E CLEITON VIEIRA MARQUES, decisão nos seguintes termos: “I - Preliminarmente, esclareça-se que a publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico, cabendo a decretação de sigilo apenas nos casos expressamente previstos em lei, ou quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (CRFB/88, art. 5o, LX), o que não se verifica no presente caso. Ademais, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, devendo prevalecer, portanto, a regra constitucional da publicidade dos atos processuais. Assim, determino ao CJU que proceda ao descadastramento do segredo de Justiça aposto sobre os IDs 222792502, 222792504, 222792505, 222792506 e 222792507. Por outro lado, entendo que deva ser mantido o sigilo aposto sobre os IDs 222792508 e 222792509, mantendo-os visíveis a ambas às partes em respeito ao Contraditório. II - Da petição de ID 222792502 (da execução) Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes de contratos pactuados com os órgãos municipais indicados às páginas 7 e 8 do ID 222792502. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intimem-se os indicados órgãos ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverão depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência de serviços prestados ou produtos entregues à Administração, até o limite do valor do débito executado. Dou à presente decisão força de mandado de intimação aos obrigados ao pagamento à parte executada a ser cumprido nos endereços dos seguintes órgãos: ( ) III - Da petição de ID 222792502 (do IDPJ) Ao ID 210948414, foi deferida a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica visando incluir Haider Juliano Aragão no polo passivo da execução. Realizada sua citação (ID 220106013), o ora terceiro interessado deixou transcorrer in albis o prazo para resposta. Visando evitar tumulto processual, antes de proferir decisão quanto ao referido IDPJ, passo a analisar o novo pedido de IDPJ, agora visando a inclusão dos Srs. Marcelo Evangelista de Oliveira (CPF no 857.158.241-68) e Cleiton Vieira Marques (CPF no 941.706.145-34) no polo passivo desta mesma execução, a fim de que ambas as demandas, quanto ao mérito, possam ser decididas conjuntamente. O objeto principal da sociedade executada é a revenda de equipamentos elétricos, por meio de contratos licitatórios. Tais contrato, porém, segundo os órgãos públicos, não têm sido cumpridos, o que vem inviabilizando as tentativas de satisfação do crédito perseguido neste feito. Como único sócio formal da executada, consta o Sr. Marcelo Evangelista de Oliveira, o qual seria o "laranja" dos outros sócios de fato, Sr. Cleiton e Sr. Haider, com relação ao qual o pedido de instauração de IDPJ, como dito, já foi deferido. Segundo aduz a parte autora, o Sr. Marcelo e o Sr. Cleiton vêm abusando da personalidade jurídica da empresa, esvaziando o seu patrimônio e utilizando-a para contrair empréstimos com pessoas físicas, tal como o que deu origem a esta execução. Relata a exequente o fato de o Sr. Cleiton, no ano de 2023, ter registrado a ocorrência de um suposto crime de estelionato cometido por um funcionário em prejuízo da empresa identificando-se como “dono da BA LUZ”. Além disso, respondera à notificação extrajudicial na qualidade de representante legal da pessoa jurídica (p. 11, ID 222792502). Além disso, provas acostadas aos autos indicam que o Sr. Cleiton ostenta vida abastada e declara ser dono da empresa executada, sendo que todo o seu patrimônio estaria em nome do Sr. Marcelo, sócio e proprietário formal da BA LUZ. Assim, além de sócio oculto da executada, Cleiton estaria se utilizando da empresa e da pessoa física do Sr. Marcelo para lesar credores e ocultar patrimônio. A fim de exemplificar o desvio de finalidade, encontra-se juntado aos autos vídeo em que o Sr. Cleiton, ao que tudo indica, comemora a aquisição de um imóvel luxuoso, o qual, apesar de indicar como o endereço de seu domicílio, fora registrado em nome do Sr. Marcelo. Diante disso, sustenta-se que o Sr. Marcelo jamais teria cumprido a função de gestor da BA LUZ, utilizando-a com o objetivo de obter vantagens indevidas e de acobertar o sócio de fato, Sr. Cleiton. É o relatório do necessário. Em uma análise perfunctória, os documentos acostados pela parte autora demonstram que a empresa executada obteve por meio de contratos de mútuo, tal qual o que deu origem à presente execução, montantes que foram desviados para o patrimônio particular dos sócios, tanto o de fato, qual seja, o Sr. Cleiton, quanto o de direito, no caso, o Sr. Marcelo, caracterizando, assim, o desvio de finalidade, conforme descrito no artigo 50, § 1o do Código Civil. Assim, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que tange ao arresto pleiteado, verifico que o perigo da utilidade do processo está comprovado pela juntada aos autos de documentos que indicam que os sócios da empresa vêm praticados atos reiterados visando ardilosamente desviar para si o patrimônio da pessoa jurídica, que se mostra impossibilitada de arcar com suas obrigações perante terceiros. Por essa razão, defiro o arresto de valores por meio de pesquisas realizadas via SisbaJud e Renajud em nome do Sr. Marcelo e do Sr. Cleiton, até o limite do crédito perseguido. Quanto à busca por bens imóveis por meio de consulta ao SREI, informo que essa serventia ainda não possui acesso ao referido sistema. Com efeito, esse sistema possui a mesma finalidade do e-RIDF, do qual temos o acesso. Todavia, cumpre ressaltar que a consulta de imóveis no sistema e-RIDF, é franqueada à parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, já que a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial, o que não ocorre nos autos. Ademais, a parte autora pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. Por ora, indefiro, o pedido para obstacularizar a transferência o imóvel de matrícula 141.135 (1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia), por entender como insuficientes a comprovar a suposta fraude os documentos acostados a estes autos. Por outro lado, confiro força de certidão de ajuizamento a esta decisão para comprovar a instauração deste Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor dos Srs. Marcelo Evangelista de Oliveira (CPF sob o no 857.158.241-68) e Cleiton Vieira Marques CPF sob o no 941.706.145-34), para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 1.374.779,64. À Secretaria: ( )” – ID 223118572 dos autos n. 0738119-77.2024.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, os agravantes alegam: “Com todo respeito, a r decisão proferida pelo d. Juízo a quo partiu de premissa equivocada para a negar provimento ao pedido dos Agravantes! Ao contrário do que restou consignado naquela decisão, no vídeo juntado aos autos (ID 222792508) o Sr. Cleiton comemora a venda do imóvel de luxo registrado em nome do Sr. Marcelo, o qual se pretende a obstacularização da conclusão da venda no presente agravo de instrumento. ( ) O Sr. Cleiton veiculou nas redes sociais (ID 222792508) de sua companheira um vídeo onde informa que estaria vendendo o mesmo imóvel para um terceiro, pelo valor de 2.5 milhão de reais, o que demonstra a urgência em resguardar o referido patrimônio. (ID 68751857, pp.11/12). Asseveram: “Ademais, a decisão agravada se mostra equivocada porque consignou que não haveriam provas suficientes para deferir a medida que busca a obstacularizar da venda do imóvel em comento, quando, na verdade, as provas de que os devedores estão praticando atos que visam prejudicar os credores, ora Agravantes são concretas: (i) sociedade de fato existente, já reconhecida pela própria primeira instancia, (ii) o incidente de desconsideração já atingiu o proprietário constante na matricula do imóvel objeto do pedido (Marcelo); (iii) o incidente de desconsideração já atingiu o proprietário de fato (possuidor) do imóvel (Cleiton); (iv) o vídeo anexado aos autos evidencia claramente que o Sr. Cleiton está vendendo imóvel para terceiro, no condomínio Jardins Madri, pelo valor de 2,5 Milhões de Reais(!); (v) o próprio Cleiton em boletim de ocorrência (ID 222792506) coloca o Condomínio Jardins Madri como seu domicilio; (vi) a matrícula do imóvel onde o imóvel localizado no endereço está em nome do Sr. Marcelo, que também é o proprietário (no papel) das quotas da empresa executada; (vii) há identidade entre os endereços constantes como residência do Cleiton, matricula do imóvel e vídeo que fala da venda. É evidente, portanto, que os devedores, ora Agravados, estão se desfazendo rapidamente de seu patrimônio pessoal, com intuito de no caso de desconsiderada a personalidade jurídica, não seja possível alcançar o referido patrimônio, mantendo-se inadimplentes mesmo que já tenham reconhecido expressamente que são devedores dos Agravantes.” (ID 68751857, pp.12/13). Sustentam: “Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, evidencia-se pelo fato de que, sabidamente, a BA LUZ vem enfrentando problemas financeiros que dificulta ou até impossibilita o pagamento do que é devido aos Agravantes, conforme verificado até o momento dos retornos negativos das atentivas de realização de outras pesquisas de bens realizadas no processo de origem. Ademais, após o esvaziamento do patrimônio da BA LUZ, os Srs. Cleiton e Marcelo estão se desfazendo do patrimônio pessoal, com intuito de deixar os Agravantes eternamente com o prejuízo dos empréstimos realizados para a empresa. Os Agravantes sempre souberam que a residência de Cleiton é no imóvel que se pretende penhorar, de modo que ao pesquisar pelo endereço no cartório de registro de imóveis, tiveram a notícia de que o imóvel está escriturado em nome de Marcelo, o suposto proprietário da BA LUZ. Assim, não restam dúvidas de que Marcelo é apenas um “laranja” utilizado por Cleiton para ocultar seu patrimônio e manter todos os seus bens protegidos de execuções que obviamente sabia que estavam por vir, visto que inadimpliu seus compromissos não só com os Agravantes, mas com vários outros mutuantes. Portanto, sendo Cleiton e Haider os verdadeiros proprietários da BA LUZ, e que Marcelo faz todas as operações formais no sentido de ocultar patrimônio da empresa e dos sócios de fato, é evidente a probabilidade do direito e o risco da demora, já que se o negócio for realizado com terceiro de boa-fé, todos serão prejudicados e, mais uma vez, a presente execução restará frustrada. Embora na certidão de matrícula do imóvel conste uma suposta alienação fiduciária, como se sabe, a qualquer momento o imóvel pode ser quitado, normalmente até pelo próprio comprador e negociado a terceiros. A referida alienação fiduciária, se é que ainda persista, não seria e não há qualquer impedimento para que o imóvel seja vendido, motivo pelo qual a medida suscitada é mais que necessária.” (ID 68751857, pp.13/14) Sustentam a “possibilidade de arresto dos direitos aquisitivos do bem”: “Aqui é importante pontuar que o fato de o imóvel estar gravado com alienação fiduciária não impede a sua negociação. Primeiro porque não se sabe a real situação do financiamento. A alienação pode já ter sido quitada e estar pendente, apenas, de averbação da baixa, por exemplo. Em segundo, porque, ainda que pendente qualquer valor em dívida, qualquer adquirente poderia muito bem quitá-lo, até mesmo com um novo financiamento, prática extremamente comum no mercado. Por essas razões, também que foi requerido na primeira instância – embora ignorado por aquele d. Juízo – o envio de Ofício para o Banco SAFRA para averiguar a situação atual da alienação fiduciária. A medida, não analisada pelo juízo de origem, revela-se essencial no caso em tela, pois somente o BANCO SAFRA poderá esclarecer se houve a quitação do financiamento, ou até mesmo, alguma comunicação de intenção de venda do imóvel.” (ID 68751857, pp.15/16) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem: “A probabilidade do direito alegado no presente agravo de instrumento já restou demonstrada nos tópicos anteriores. Em especial, porque já está evidente nos autos de origem e na própria decisão agravada, que existem indícios de dilapidação do patrimônio da BA LUZ, de confusão patrimonial e desvio de finalidade praticados pelos sócios, tano o Sr. Marcelo, que é o sócio formal, quanto os sócios de fato, Cleiton e Haider, tanto que foram instaurados os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica contra eles. ( ) Ainda, é evidente o perigo do dano: já foram realizadas diversas pesquisas à disposição o juízo com o objetivo de localizar patrimônio tanto da BA LUZ, quanto dos sócios pessoas físicas; além disso, os Agravantes realizaram várias diligências com o objetivo de verificar contratos ativos da empresa passíveis de arresto. Contudo todas essas medidas restaram insuficientes para garantir a dívida.” (ID 68751857, pp.17/18). Por fim, requerem: “a) A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC6, para que seja determinando o envio de Ofício, com urgência, para 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia, situado na Avenida T-9, esquina com a Rua C-211, No 2.310, Térreo, Edifício Inove Intellingent Place, Jardim América, Goiânia/GO, contato@1rigo.com.br e ao Banco Safra, CNPJ 58.160.789/0001-28, determinando que o referido Cartório se abstenha de promover qualquer alteração na matrícula do imóvel, em especial, a transferência de propriedade do bem, ou pelo menos, que comunique expressamente este d. Juízo sobre qualquer pedido de registro neste sentido protocolado naquele Cartório. b) A intimação dos Agravados, para que, no prazo legal, apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC7 b.1. requer que os Agravados que já têm advogados constituídos nos autos de origem (BA LUZ e HAIDER) sejam intimados por meio dos seus advogados; b.2. requer sejam intimados para responder ao pleito, os Srs. Marcelo Evangelista de Oliveira, e Sr. Cleiton Vieira Marques, nos endereços abaixo descritos: Marcelo Evangelista de Oliveira, brasileiro, empresário, casado, portador do RG 3426342, SSP/GO, inscrito no CPF sob o no 857.158.241-68, residente e domiciliado na Rua VB 47, Quadra 35, Lote 16, Residencial Vereda dos Buritis, Goiânia/GO; Cleiton Vieira Marques, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o no 941.706.145-34, residente e domiciliado na Rua Madrid 6, Qd. 5, Lote 12, Jardins Madrid, Goiânia/GO. c) Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, em consonância com os artigos 1.016 e 1.017 do CPC/2015, requer-se o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada para: c.1. seja deferida a tutela de urgência para obstaculizar a negociação e/ou transferência do imóvel de matrícula 141.135, com o respectivo ofício ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia, situado na Avenida T-9, esquina com a Rua C 211, No 2.310, Térreo, Edifício Inove Intellingent Place, Jardim América, Goiânia/GO, contato@1rigo.com.br; c.2. reformar a decisão agravada para que seja deferido arresto dos direitos aquisitivos do bem em referência, considerando a existência de uma alienação fiduciária em favor do BANCO SAFRA. c.3. seja expedido Ofício para o Banco Safra, CNPJ 58.160.789/0001-28, com sede no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.668, Jardim Europa, CEP 01.451 000, São Paulo/SP, para impedir a transferência a terceiros e para que esclareça a situação atual da alienação fiduciária.” (ID 68751857, p.p.21/22). Preparo regular (ID 68760313). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Traço retrospectiva dos autos de origem para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 06/09/2024 por VANESSA GOISA GADELHA DIAS e CLEBER EMANUEL NEVES contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, pela qual buscam o pagamento do valor atualizado de R$ 1.374.779,64 decorrente de dois contratos de empréstimo (ID 210238067 – origem). Pela decisão de 12/09/2024, i) deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização pessoal de HAIDER JULIANO (sócio oculto); ii) deferida a tutela de urgência para determinar o arresto dos recebíveis da empresa em face da Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira/MT e determinar a restrição de transferência dos veículos vinculados à executada BA LUZ e ao sócio HAIDER JULIANO; iii) indeferido o arresto via Sisbajud de ativos financeiros em nome de BA LUZ e HAIDER JULIANO sob o fundamento de que “os arrestos deferidos suficientes para saldar o crédito perseguido no processo” (ID 210948414 – origem). Contra referida decisão, foram interpostos os agravos de instrumento no 0742305-49.2024.8.07.0000 e 0741725-19.2024.8.07.0000, no bojo dos quais deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos pelo Sisbajud em desfavor do executado HAIDER JULIANO e também o arresto dos direitos aquisitivos de veículo. Pela decisão de 21/10/2024, deferida a penhora dos créditos da empresa executada BA LUZ referente a contratos firmados com prefeituras (ID 215224936 – origem) e, pela decisão de 06/12/2024, deferido o arresto de créditos da executada decorrentes de contratos firmados com a União (ID 219965401 – origem). Em 16/01/2025, os exequentes requereram: “a. o arresto dos contratos listados na planilha anexa (Doc. 01), com o envio de ofício aos órgãos com contratos pendentes com a BA LUZ, conforme abaixo listado: ( ) b. Requer ainda, em sede de tutela de urgência, que seja antecipado os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica dos sócios Marcelo Evangelista de Oliveira (CPF 857.158.241-68) e Cleiton Vieira Marques (CPF no 941.706.145 34) com o deferimento das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e SIREI, para arrestar eventual patrimônio localizado nas consultas; c. Por oportuno, requer seja deferida a tutela de urgência para obstaculizar a negociação e/ou transferência do imóvel de matrícula 141.135, com o respectivo ofício ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia, situado na Avenida T-9, esquina com a Rua C-211, No 2.310, Térreo, Edifício Inove Intellingent Place, Jardim América, Goiânia/GO, contato@1rigo.com.br e ao Banco Safra, CNPJ 58.160.789/0001-28, com sede no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.668, Jardim Europa, CEP 01.451-000, São Paulo/SP, para impedir a transferência a terceiros e para que esclareça a situação atual do imóvel e eventual financiamento. d. Diante do pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado, requer sejam intimados para responder ao pleito, os Srs. Marcelo Evangelista de Oliveira, e Sr. Cleiton Vieira Marques, nos endereços abaixo descritos: Marcelo Evangelista de Oliveira, brasileiro, empresário, casado, portador do RG 3426342, SSP/GO, inscrito no CPF sob o no 857.158.241-68, residente e domiciliado na Rua VB 47, Quadra 35, Lote 16, Residencial Vereda dos Buritis, Goiânia/GO; Cleiton Vieira Marques, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o no 941.706.145-34, residente e domiciliado na Rua Madrid 6, Qd. 5, Lote 12, Jardins Madrid, Goiânia/GO. e. No mérito, sejam confirmados os pedidos de urgência e julgados procedentes os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão doa Sr. Marcelo Evangelista de Oliveira e Cleiton Vieira Marques no pólo passivo da demanda;” (ID 222792502 – origem) Conforme relatado, pela decisão agravada, foram deferidos os pedidos de i) penhora de créditos da executada decorrentes de contratos pactuados com órgãos municipais indicados, ii) instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e iii) arresto de valores por meio de pesquisas via Sisbajud e Renajud em nome de Marcelo e Cleiton, e iv) indeferido o pedido “para obstacularizar a transferência do imóvel de matrícula 141.135” registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia (ID 223118572 – origem). Os agravantes se insurgem e requerem, em sede de tutela de urgência, o envio de ofícios ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia e ao Banco Safra para impedir a transferência da propriedade do imóvel e, no mérito, i) a confirmação da tutela com o envio dos ofícios e ii) o arresto dos direitos aquisitivos do imóvel. Muito bem. Do conhecimento parcial do recurso Não conheço do pedido “c.2. reformar a decisão agravada para que seja deferido arresto dos direitos aquisitivos do bem em referência, considerando a existência de uma alienação fiduciária em favor do BANCO SAFRA” porque não foi pedido na primeira instância e não foi objeto da decisão agravada. Na origem, como relatado, os agravantes requereram somente “seja deferida a tutela de urgência para obstaculizar a negociação e/ou transferência do imóvel de matrícula 141.135, com o respectivo ofício ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia, situado na Avenida T-9, esquina com a Rua C-211, No 2.310, Térreo, Edifício Inove Intellingent Place, Jardim América, Goiânia/GO, contato@1rigo.com.br e ao Banco Safra, CNPJ 58.160.789/0001-28, com sede no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 2.668, Jardim Europa, CEP 01.451-000, São Paulo/SP, para impedir a transferência a terceiros e para que esclareça a situação atual do imóvel e eventual financiamento.” (ID 222792502 – origem). Pela decisão agravada, não foi indeferido qualquer pedido de arresto de direitos aquisitivos do imóvel, mas somente o pedido de envio de ofício para impedir a transferência do imóvel. Como se vê, hipótese de inovação recursal, inviável sua discussão nesta sede sob pena de supressão de instância. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso (apenas quanto ao pedido envio de ofícios ao Cartório e ao Banco Safra). Da antecipação dos efeitos da tutela recursal O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Arresto cautelar de bem do devedor encontra-se previsto no art. 301 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” Arresto constitui instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” Deferimento de arresto cautelar exige comprovação da prática efetiva de atos que indiquem que a parte sobre a qual recai o pedido esteja em vistas de ou mesmo dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial. Não basta a indicação de confusão patrimonial ou de desvio de personalidade da pessoa jurídica. Tais requisitos permitem tão somente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não o arresto cautelar. A propósito: “( ) 3. Se a exequente/agravante, requer a determinação de arresto, sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, o arresto vindicado, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio das agravadas, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1816756, 07416216120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o pedido de envio de ofício ao Cartório no qual registrada a matrícula do imóvel para impedir eventual venda foi indeferido pela decisão agravada sob o fundamento de que “insuficientes a comprovar a suposta fraude os documentos acostados a estes autos” (ID 223118572 – origem). No entanto, os pedidos de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de pesquisa nos sistemas Sisbajud e Renajud em nome dos sócios da empresa executada foram deferidos, por considerar que “a empresa executada obteve por meio de contratos de mútuo, tal qual o que deu origem à presente execução, montantes que foram desviados para o patrimônio particular dos sócios, tanto o de fato, qual seja, o Sr. Cleiton, quanto o de direito, no caso, o Sr. Marcelo, caracterizando, assim, o desvio de finalidade” e que “o perigo da utilidade do processo está comprovado pela juntada aos autos de documentos que indicam que os sócios da empresa vêm praticados atos reiterados visando ardilosamente desviar para si o patrimônio da pessoa jurídica, que se mostra impossibilitada de arcar com suas obrigações perante terceiros”, respectivamente (ID 223118572 – origem). Especificamente quanto ao imóvel de matrícula no 141.135 do 1o Registro de Imóveis da 1a Circunscrição da Comarca de Goiânia, individualizado como “um lote de terras para construção urbana de no 12, da quadra 05, sito a Rua Madri 06, no JARDINS MADRI” e posteriormente averbada a construção de imóvel, consta na matrícula que o imóvel é de propriedade do executado MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, adquirido por meio de compra e venda com alienação fiduciária junto ao Banco Safra em 29/07/2022 (ID 222792507 na origem). Ainda, foi juntado aos autos um vídeo postado na rede social Instagram de um terceiro chamado “Arthur”, no qual Arthur parabeniza outro denominado “Rafael” pela compra de imóvel em Jardins Madri e pergunta o valor do imóvel para CLEITON, sócio da empresa executada BA LUZ, que informa ser de R$2.500.000,00 e aperta a mão do terceiro identificado como “Rafael” (ID 222792508 – origem). Como se vê, o conteúdo do vídeo indica que o imóvel registrado em nome do executado pode ser alienado antes da análise da ação na origem ou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, o que justifica o arresto cautelar do bem imóvel a fim de impedir sua venda pelo menos no momento. Não se trata de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, mas tão somente de arresto cautelar para constar o impedimento, nesse momento, de venda do imóvel a fim de, caso haja condenação, seja tal bem usado para satisfação da obrigação. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL DE SÓCIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão contratual, restituição de valores investidos, danos morais e tutela de urgência, que deferiu o pedido de o arresto cautelar do imóvel de titularidade da sócia Joselita de Brito Escobar.( ). 2. O registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel revela-se como providência idônea para assegurar o direito da parte agravada em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC. 2.1. A probabilidade do direito dos autores advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a eles. 2.2. O risco ao resultado útil do processo se constata das diversas demandas ajuizadas em desfavor da G44 contendo queixas semelhantes, fato corroborado pelas reportagens que chegam a se referir à esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos, o que está sendo apurado em inquérito distribuído à 4a Vara Criminal de Brasília/DF. 3. Todo o relato constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas e risco de dilapidação do patrimônio pelas agravantes, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial. 4. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 5. É possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 e art. 830 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. 5.1. “(...) 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. (...)”. (07228403020198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020.) 6. Frisa-se que tal medida não acarreta graves prejuízos aos agravantes ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. ( ) 8. Recurso improvido.” (Acórdão 1355567, 0715161-08.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para i) determinar o envio de ofício ao 1o Registro de Imóveis de Goiânia a fim de que “o referido Cartório se abstenha de promover qualquer alteração na matrícula do imóvel, em especial, a transferência de propriedade do bem”, e ii) determinar o envio de ofício ao Banco Safra S.A. a fim de que “esclareça a situação atual da alienação fiduciária”. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora